Tribunal: STF
Processo: RE 1155786
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.